Tribunal: TJBA
Processo: 8005122-71.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005122-71.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA LUCIA REIS FONSECA e outros (17)

Advogado(s)
:
ARY FONSECA BASTOS FILHO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
P
ROGRESSÃO DE SERVIDORES. ATO ATACADO. DECRETO ESTADUAL Nº 14.514/2003. REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 19.498/2022. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREFACIAL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
E
nfrenta-se a preliminar
de perda de interesse processual
suscitada pela autoridade coatora e ratificada pela Procuradoria de Justiça,
diante da revogação do
Decreto
Estadual
n° 14.514/2013,
objeto da impugnação
d
este
writ
,
pelo Decreto
Estadual nº
19.498/202
2
.

2.
C
onstata-se da petição inicial do
mandamus
que os autores se voltam contra o
Decreto Estadual nº 14.514/
2013,
indicando, explicitamente que “...
o Decreto 14.514/2013 deixou de trazer disposições transitórias que atualizassem o enquadramento funcional das analistas, de modo que fosse sanada a lesão resultante das muitas décadas sem qualquer regulamentação do plano de carreira.”

3. Sendo
incontroverso
que o ato administrativo que dá ensanchas à impetração, encontra-se revogado por novo Decreto Estadual, resta patente a superveniente perda de objeto do writ, a resultar na extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005122-71.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes ANA LUCIA REIS FONSECA e outros (17) e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher a preliminar de perda de interesse processual suscitada pela Procuradoria de Justiça, extinguindo o feito sem resolução do mérito, ex vi do art. 485, inc. VI do CPC, denegando-se a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .datado e assinado eletronicamente.